Tribunal: TJMT
Processo: 1016034-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016034-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CESAR FERREIRA DE FREITAS - CPF: 926.729.141-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 451.809.201-59 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO (ARTS. 129, § 9o, 140, 147 E 163, DO CÓDIGO PENAL)
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
AUSÊNCIA DE
PROVA
S
DOS CRIMES E
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA
S
QUE EXIGE
M
ANÁLISE FÁTICO -PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR-TJMT
– 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO
QUE DECRETOU A CUSTÓDIA
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
D
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INCONSISTÊNCIA DO
S
PLEITO
S
– DECIS
ÃO
FUNDAMENTADA

– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A
ORDEM PÚBLICA
E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSOCOLÓGICA DA VÍTIMA

–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
CONDUTA VIOLENTA E EXISTÊNCIA DE RENITÊNCIA DELITIVA –
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
4
.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO–
IN
ACOLHIMENTO DO PLEITO
–

5
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/
HOMOGE
NEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
sua
utilização para tal finalidade, consoante
preconiza o
Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível sua prisão

para garantir
a ordem pública e a
integridade física e psicológica da
vítima
, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art.
312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
e a sua renitência delitiva
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4.Na espécie, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

5.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Júlio Cesar Ferreira de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

O paciente foi preso em flagrante, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1007811-67.2021.8.11.0004 em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, injúria, ameaça e dano (
arts
. 129, § 9o, 140, 147 e 163, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 29 de agosto de 2021.

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a custódia cautelar do paciente; bem como que, no caso em tela, a medida extrema é desnecessária, sendo suficiente,
pois
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Assevera, ademais, que: “
Em análise aos autos, não há a possibilidade de atestar a ocorrência de
NENHUM
dos delitos atribuídos à pessoa do ora Paciente. Em verdade, ao que parece,
tudo não passou de mero desentendimento entre os envolvidos
.”
Destaques do original

Sustenta, outrossim, que a manutenção da prisão preventiva do paciente ofende
o
princípio da homogeneidade
;
bem como afronta a excepcionalidade das novas ordens de prisão, determinada pela Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ou, subsidiariamente, a substituição da
custódia

provisória
por medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
100890494
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
103037471
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
105233476
, opinou pela denegação da ordem
, destacando que
:
“
a custódia cautelar está fundamentada na gravidade em concreto dos fatos e, no elevado grau de agressividade do Paciente, dirigida contra seu próprio pai, que se estendeu aos membros da guarnição policial
”.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante afirma que não há elementos para atestar a ocorrência de qualquer dos crimes atribuídos ao paciente, asseverando que tudo não passou de um desentendimento entre os envolvidos
;
e que a mera declaração da vítima acerca das supostas lesões não seria suficiente para dar ensejo ao decreto prisional.

No entanto, no tocante a tese acima mencionada, tem-se que não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro vértice, n
o
que diz respeito à ausência de fundamentação da de
cis
ão
que decretou
a
prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
,
deve ser
ressalta
do
que essa tese

não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
a aludida
custódia cautelar a
garantia da ordem pública,
em decorrência da gravidade concreta da conduta
do acusado e sua reiteração delitiva
, fator
es

que justifica
m
a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção
.

A
decis
ão
que
converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva
está vazada nos seguintes termos:

[...]

O ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos e requisitos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente o presente procedimento, bem como todos os elementos informativos amealhados aos autos, concluo ser o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva do flagrado, uma vez que presentes os requisitos autorizadores.

O art. 311 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a prisão preventiva, assevera:

“Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial”.

Ainda, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

No caso em tela, concluo ser imprescindível a segregação cautelar do indiciado não apenas pela gravidade da conduta a ser elucidada, mas para o fim de restabelecer a ordem pública, pois o flagrado tem um perfil recalcitrante no que concerne aos crimes que envolvem violência, o que enseja uma pronta e severa repreensão estatal àqueles que se levantam contra a ordem jurídica e seus cidadãos, especialmente quando as práticas delitivas são direcionadas aos seus familiares, que, in
casu
, foi ao próprio genitor.

Como bem assevera Paulo Rangel, in “Direito Processual Penal”, 7a Edição, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, p. 616:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a
tranqüilidade
social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos”.

A prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de segregação cautelar antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos.

Importante mencionar que conforme folha de antecedentes criminais acostadas aos autos, o segregado se apresenta como contumaz da lei penal, havendo uma execução de pena pendente de cumprimento, razão pela qual a segregação cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista a possibilidade de reiteração delituosa.

Realizando-se análise de todo os autos, denota-se, com facilidade, que o flagrado não só insiste em praticar crimes, como opta por aqueles que lesionam a incolumidade física, expondo a risco também o bem
jurídico “vida”
.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado o perigo que a liberdade do detido representa à garantia da ordem pública, entendo que estão presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
JÚLIO CÉSAR FERREIRA DE FREITAS
, com fundamento nos
arts
. 312 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública, ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa. Expeça-se mandado de prisão
em desfavor do flagrado, alimentando-se o sistema do BNMP
.”
[...]
Destaques
no original

Com efeito, infere
-se
da
decis
ão
acima reproduzida, que
a prisão preventiva do paciente foi
decreta
da

em
decorrência
da gravidade concreta da
sua
conduta
,

be
m como
em decorrência de
sua renitência,
ressaltando,
o
magistrado
, que
:

“
o flagrado tem um perfil recalcitrante no que concerne aos crimes que envolvem violência, o que enseja uma pronta e severa repreensão estatal àqueles que se levantam contra a ordem jurídica e seus cidadãos, especialmente quando as práticas delitivas são direcionadas aos seus familiares, que
, in
casu
, foi ao próprio genitor.”

Vê-se, também, que o
juízo de primeiro grau fundamentou
sua convicção
em dados concretos extraídos dos autos
que
demonstram a
periculosidade do paciente
, uma vez

que:
“
conforme folha de antecedentes criminais acostadas aos autos, o segregado se apresenta como contumaz da lei penal, havendo uma execução de pena pendente de cumprimento, razão pela qual a segregação cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista a possibilidade de reiteração delituosa”
;
acrescen
tando
, ademais, que: “
Realizando-se análise de todo os autos, denota-se, com facilidade, que o flagrado não só insiste em praticar crimes, como opta por aqueles que lesionam a incolumidade física, expondo a risco também o bem jurídico “vida”.”

Depreende-se,
outrossim
, que o paciente estava em pleno cumprimento de pena no regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujas condenações já transitaram em julgado, sendo ele, além de reincidente
,
também possuidor de maus antecedentes.

Por conseguinte
, não se
pode

cogitar
em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública
;

se justifica
ndo
, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física
do ofendido,
pai
do paciente
–
que teria sido violentamente atingido por uma cadeirada
–
,
eis
que
a conduta do
acusado
indica uma personalidade extremamente violenta, como
também
um destemor em praticar agressões
dessa natureza, atentando contra a integridade física e contra a vida das pessoas.

Além
do mais
,
constata-se dos elementos indiciários que a periculosidade do paciente se
encontra, ainda
, na forma agressiva e violenta de como reagiu à prisão,
com a prática de desacato, ameaças e dano aos policiais que ali estavam para atender a ocorrência, demonstrando que
ele
não está apto, ao menos
neste
momento,
para
retornar ao convívio social.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do
agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo a
ssim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime.
[...] Em
suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c)
reincidência ou maus antecedentes do agente
e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por conta disso
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além
do mais
, deve ser
ressaltado
que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

E
m situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020).

Destacamos

De outro prisma, com relação
à
concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, ao argumento de que sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
infere-
se que se trata de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da
sua
custódia cautelar,
motivo
pel
o
qual tal medida deve ser mantida porqu
e
, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domicilia
r
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro,
no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da proporcionalidade/
homoge
neidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Júlio Cesar Ferreira de Freitas
;
por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021